Tribunal: TJDFT
Processo: 0741438-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Ementa. Direito processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência de provas e desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar a suficiência da prova para a condenação por tráfico e se cabível a desclassificação da conduta para a de porte de drogas para uso pessoal.
III. Razões de decidir
3. Demonstrado, pelo conjunto probatório, produzido tanto na fase inquisitorial como em juízo, a venda de droga a usuário, deve ser confirmada a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), não havendo falar em absolvição, tampouco, em desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006).
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 28 e 33 da Lei no 11.343/2006; art. 386, inciso VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942459, 0701366-24.2024.8.07.0001, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 14/11/2024; TJDFT, Acórdão 1721157, 0727705-25.2021.8.07.0001, Relator Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, julgado em 22/06/2023; TJDFT, Acórdão 1903444, 0731164-64.2023.8.07.0001, Relator Desembargador Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 08/08/2024.